Tribunal: TJDFT
Processo: 0703464-22.2019.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA OBTENÇÃO DE CNH. RESILIÇÃO CONTRATUAL A PEDIDO DO CONSUMIDOR. MULTA ABUSIVA. ADEQUAÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
II. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato escrito). Superada a questão da rescisão contratual (redução de cláusula penal à razão de 10%), o cerne da controvérsia cinge-se em relação à base de cálculo.
III. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) o requerente não pagou “qualquer valor ao recorrente”; (ii) o único pagamento realizado seria no valor de R$ 311,03, referente à primeira parcela do financiamento adquirido para quitar as despesas do contrato formalizado com a recorrente; (iii) a multa rescisória deve “incidir tão somente sobre o valor do contrato firmado entre as partes e não sobre pagamento realizado a terceiro”, de sorte que corresponderia a R$ 100,00 (10% de R$ 1.000,00); (iv) “ainda que fosse considerada responsabilidade solidaria entre o Recorrente e o agente financeiro, não há que se falar em restituição do valor determinado na sentença, pois o Recorrido não pagou a mencionada quantia, não havendo qualquer prova nesse sentido. Recurso interposto pela prestadora de serviço contra sentença de parcial procedência do pedido.
IV. No presente caso, as provas produzidas evidenciam que: (i) a rescisão teria ocorrido a pedido do consumidor, razão pela qual a retenção de parte do valor pago é devida, na medida em que não houve falha na prestação do serviço; (ii) o requerente teria pago efetivamente a quantia de R$ 1.311,03 (recibo de R$ 1.000,00 e comprovante de pagamento de R$ 311,03 – ID. 17063814); (iii) o requerente teria contratado os serviços da recorrente, por meio de financiamento bancário (ID. 17063829, pág.2).
V. Portanto, irretocável a sentença que reduziu a penalidade para 10% (dez por cento), sobre o valor pago e reconheceu a reponsabilidade solidária e objetiva, ao fundamento de que o “financiamento e a prestação de serviços estão diretamente interligados”, notadamente porque, conforme aduzido pela própria recorrente, a instituição financeira “repassaria os valores do contrato firmado entre os litigantes, cabendo ao Recorrido pagar o financiamento contraído junto ao referido agente financeiro”. Assim, rescindido o contrato de prestação de serviço (principal), rescinde-se, igualmente, o de financiamento bancário, ante a natureza de pacto acessório. Sem prejuízo, se for o caso, de eventual ação de regresso.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação (Lei 9099/95, Art. 55).